Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704039-83.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: RAIMUNDA AMÉRICA DA PENHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO. INCOMPATÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESCOLHIDO. PRECEDENTES. HODIERNOS. TJDFT. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por beneficiário (idoso) de plano de saúde de autogestão, em razão da negativa de autorização da operadora para a realização de transplante de fígado. 2. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e sagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 3. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de procedimento mais adequado para o tratamento da paciente, quando a doença que a acomete está dentro do plano de cobertura contratual. Nessa situação, revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar e custear o transplante hepático, ante as comorbidades apresentadas por paciente idosa, portadora de Cirrose Hepática, e o risco de sua morte em caso de procedimento convencional, conforme justificativa médica, quando fundada no argumento da ausência de cobertura do procedimento em decorrência da modalidade de plano de saúde escolhido. Apenas o médico que acompanha a paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 4. Caracterizada a ilicitude em negar a realização do transplante, em caráter de urgência, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa. 5. Na fixação do montante dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 6. Recurso da autora conhecido e provido e da ré improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como o 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o tratamento da ora recorrida, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 186, 187, 188 e 927, todos do Código Civil, porquanto entende que não há dano moral a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027